Tribunal: STF
Processo: ARE 1428049
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO. TÍTULO JUDICIAL EM EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO RE 573.872/RS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”   



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem decidiu pela possibilidade de início do procedimento para a execução da verba de sucumbência referente a obrigação de pagar contra a Fazenda Pública, condicionada a expedição de requisitório ao trânsito em julgado do título judicial. 



    Tal entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “as obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora — independentemente de se tratar de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) — estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º)”. Nesse sentido:



    “Suspensão de liminar. Cautelar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Município de Canoas/RS. Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa. Aparente violação do regime constitucional dos precatórios. Plausibilidade jurídica do pedido. Configuração de risco de lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 2. As obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora — independentemente de se tratar de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) — estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º). 3. Além de proteger a Administração Pública contra a obstrução judicial inesperada do acesso a recursos indispensáveis à manutenção de serviços públicos essenciais e à preservação da ordem administrativa, o regime constitucional dos precatórios atende, ainda, ao propósito de dar concretude aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da igualdade no pagamento das dívidas da Fazenda Pública. 4. Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa, sem a indicação de situações excepcionais excludentes do regime de precatórios, transgride a sistemática constitucional de pagamentos das dívidas da Fazenda Pública (CF, art. 100). 5. Suspensão concedida. Prejudicado o agravo interno.” (SL 1609 MC-Ref, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.08.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso extraordinário, reafirmando-se a impossibilidade de expedição e pagamento do precatório antes do trânsito em julgado do título judicial.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente